Tribunal: TJDFT
Processo: 0016284-39.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL (1271) PROCESSO: 0016284-39.2008.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: JULIO CESAR BEZERRA DE SIQUEIRA DESPACHO Compulsando os autos, verifica-se que não há determinação de sobrestamento do feito pelo Tema 111/STF, em que pese a certidão exarada no ID 31501047. Tendo em vista o trânsito em julgado da decisão do STJ que não conheceu do agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial (ID 31316559 – pág. 21), arquive-se o presente processo, consoante já determinado pela decisão de ID 31313151. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007